Tribunal: TJMT
Processo: 1010315-63.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010315-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), BRUNA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 064.731.911-00 (AGRAVANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDENCIA - INDEFERIDO. ACIDENTE DE TRANSITO. MICRO ÔNIBUS DA PREFEITURA. LESOES NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL. PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a responsabilidade do ente municipal, e o deferimento da medida antes de manifestação da parte contraria, anteciparia o mérito da demanda.

Considerando a necessidade da realização de instrução processual, a fim de comprovar, judicialmente, todos os fatos e consequências relacionados ao acidente, prudente manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA, em face do MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO, nos Autos da
Ação de Reparação Civil de Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Provisória

n° 1000503-92.2018.8.11.0033
, em trâmite pelo Juízo da 2a Vara Cível de São José do Rio Claro-MT, pelo inconformismo com a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e evidencia, para a concessão de pensão mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo, até a completa reabilitação.

Aduz, a Agravante, que foi vítima de um acidente automobilístico (capotamento), ocorrido em 13/02/2018, em transporte fornecido pela Prefeitura, quando trafegava, de São José a Cuiabá, e por ocasião, sofreu fratura de coluna vertebral, tendo de passar por duas cirurgias e demasiado tratamento médico.

Assevera que exerce a profissão de manicure, e que, por conta do evento, não consegue flexionar o tronco, estando totalmente incapacitada para o labor.

Alega que enfrenta dificuldade financeira, pois possui inúmeras despesas, dentre elas o sustento dos filhos e as de tratamento para o reestabelecimento da saúde.

Salienta que o juízo
a quo,
ignorou a comprovação do fato lesivo, os danos ocorridos e o nexo de causalidade.

Ao final, requer a concessão da pensão mensal, no valor equivalente a 01 salário mínimo, a teor dos artigos 300 do Código de Processo Civil e 950 do Código Civil.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, mantendo a decisão inalterada (ID Num.4868275).

O agravado não apresentou contrarrazões (ID Num.7457443).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público (ID Num.8525127).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o Agravo foi interposto contra decisão interlocutória, que negou a agravante tutela provisória de urgência e evidencia para que fosse prestado o pagamento de pensão alimentícia, em decorrência das lesões e incapacidade física decorrentes do acidente de trânsito ocasionado por veículo que fazia transporte para prefeitura, entre o Município de São José do Rio Claro-MT até Cuiabá-MT.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

Todavia, a satisfação provisória da pretensão autoral deve ser, ainda, reversível.

Extrai-se dos autos de Primeiro Grau a comprovação de que a Agravante sofreu um acidente enquanto trafegava na Rodovia que liga os Municípios de São José do Rio Claro-MT e Cuiabá-MT, e, em razão disso, teve lesões e enfrenta tratamento médico visando o restabelecimento da enfermidade.

Não obstante os documentos acostados, o juízo de Primeiro Grau não deferiu o pedido de tutela antecipada, pontuando que:

“A despeito do alegado na petição inicial, não é possível, nesta quadra processual, seja em tutela provisória de urgência, seja em tutela provisória de evidência, adiantar desde logo a pensão mensal vindicada pela Requerente.

A uma
, porque os documentos apresentados juntamente com a petição inicial, por ora, não se mostram suficientes para atestar indene de dúvidas a culpa do Município Requerido, máxime se se considerar que o fatídico acidente que provocou as lesões suportadas pela Requerente ocorreu em um dia de intensa chuva e em um local com grande quantidade d’água sobre a pista, inexistindo, outrossim, informações precisas e seguras a respeito da velocidade do condutor do veículo no momento do sinistro, a revelar que a questão conflituosa está a depender de instrução probatória, incompatível com a tutela de urgência antecipada.

A duas
, porque, acaso deferida a pensão mensal e, ao final, concluir-se pela improcedência do pedido inaugural, haverá dificuldade em o Município Requerido reaver os valores por ele pagos, considerada a natureza alimentar da verba, circunstância que, igualmente, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência vindicada, ante o perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, como aponta o artigo 300, § 3o, do CPC/2015, verbis :

“Art. 300. (...) (...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A três
, porque, a teor do parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil, apenas nas hipóteses dos incisos II e III do referido artigo é possível ao magistrado conceder liminarmente a tutela de evidência. E a hipótese tratada e requestada pela Requerente nestes autos – pensão mensal – não se enquadra em qualquer das possibilidades legais acima descritas, já que inexiste tese firmada em julgamento repetitivo ou súmula vinculante a respeito do tema e não se trata, por óbvio, de contrato de depósito.

A quatro
, porque, como a tutela de evidência reclamada atinge diretamente a esfera jurídica do Município Requerido e este ainda não foi citado, não se mostra viável a condenação imediata do Município de São José do Rio Claro/MT ao pagamento de pensão mensal à Requerente, sob pena de menoscabo ao princípio do devido processo legal.

Destaque-se, nesse particular, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 356, inciso I, permite ao juiz decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados mostrar-se incontroverso, situação que resultará após citação e manifestação da parte adversa, o que revela a necessidade de prévia angularização da relação processual antes da condenação do Município Requerido, máxime quando e, como na espécie, está claro que a Requerente pretende, na verdade, uma sentença parcial de mérito e não propriamente uma tutela provisória.”

O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria do risco administrativo, e conforme estabelece o § 6o do art. 37 da CF/88, os entes políticos (e também as concessionárias e permissionárias de serviço público) responderão por danos causados por seus agentes, independentemente da existência de culpa por parte daquele que o ocasionou, eis que a simples prestação dos serviços públicos é capaz de gerar prejuízos aos seus usuários ou terceiros.

Inobstante, ressalta-se que tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser afastada se demonstrada a presença de alguma excludente do nexo causal.

Na espécie abordada, apesar evidenciada a ocorrência do acidente de trânsito e as lesões sofridas pela autora, não existem indícios contundentes de que os cintos de segurança foram alocados de maneira incorreta ou de que o motorista do micro ônibus foi o responsável por causar o capotamento, por exemplo. Em presença a incerteza preliminar sobre como os fatos aconteceram, recomenda-se a dilação probatória e o que mais for preciso para elucidação do caso.

Sendo assim, compartilho do mesmo entendimento do N. Magistrado
a quo
, pois o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a responsabilidade do ente municipal, e o deferimento da medida antes de manifestação da parte contraria, anteciparia o mérito da demanda.

Posto isso, considerando a necessidade da realização de instrução processual, a fim de comprovar, judicialmente, todos os fatos e consequências relacionados ao acidente, prudente manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020